Tribunal: STF
Processo: ADI 1858
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-16
Data de publicação: 1998-12-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE
GOIÁS. EXPRESSÕES RELATIVAS À PROCURADORIA-GERAL DE CONTAS,
CONTIDAS NO § 7º DO ART. 28 E NO INCISO II DO ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO

ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 73, CAPUT, PARTE FINAL, C/C O ART.
96 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Órgão que não goza de autonomia administrativa e
financeira, tendo em vista que não dispõe de "fisionomia
institucional própria e, não obstante as expressivas garantias de
ordem subjetiva concedidas aos seus procuradores pela própria
Constituição (art. 130), encontra-se consolidado na "intimidade
estrutural" do Tribunal de Contas", conforme assentado pelo STF na
ADI 789/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
Plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade, no §
7º do art. 28 da CE, da expressão: "a que se aplicam as disposições
sobre o Ministério Público, relativas à autonomia administrativa e
financeira, à escolha, nomeação e destituição de seu titular e à
iniciativa de sua lei".
Inviabilidade da apreciação do pedido relativamente à
expressão: "da Procuradoria-Geral de Contas", contida no inciso II
do art. 38 da mesma Carta estadual, tendo em vista que, não obstante
a manifesta inconstitucionalidade de todo o texto do dispositivo,
foi ele impugnado de forma parcial.
Cautelar parcialmente deferida.